Tribunal: TJPA
Processo: 0862797-50.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11937 - Desvio de Função
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862797-50.2021.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO AUGUSTO SILVA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO E ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, visando à reforma de sentença que reconheceu a prescrição do pedido de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de suposto desvio de função. O apelante sustenta que, entre
2014
e
2020
, exerceu atribuições de outros cargos e sofreu diversas situações que teriam violado sua dignidade, requerendo diferenças salariais no valor de R
$ 127.577,71
e compensação por danos morais no valor de
R$ 50.000,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória caracteriza prestação de trato sucessivo que justifica o afastamento da prescrição reconhecida pelo Juízo a quo; (ii) apurar se o servidor tem direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por alegado desvio de função; e (iii) verificar se há responsabilidade civil do Estado por dano moral decorrente das condições de trabalho e de suposto assédio moral sofrido pelo autor, caso afastada a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Prejudicial de prescrição.
Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº
20.910/1932
. Considerando a data de ajuizamento da ação (
27/10/2021
), estão prescritas as pretensões fundadas em fatos anteriores a
28/10/2016
.

4.

Restam prescritas, portanto, as alegações relacionadas a eventos anteriores a essa data, como o acidente de lancha (
2015
), assédio moral no estágio probatório (2014-2016) e as condições precárias iniciais em Gurupá.

5.

Em relação aos fatos ocorridos após
28/10/2016
— como arrombamento de delegacia, tentativa de homicídio, remoção durante licença médica, entre outros —,
afasta-se a prescrição
, permitindo-se a análise do pedido de indenização por danos morais com base nesses episódios. Portando a sentença deve ser alterada neste para afastar parcialmente a prescrição.

6.

Mérito.
Para a caracterização do desvio de função, exige-se prova robusta e inequívoca do exercício habitual de atribuições de cargo diverso, nos termos da Súmula 378 do STJ. No caso, os elementos trazidos aos autos — como conversas, reportagens e boletins e demais documentos juntados aos autos além de serem unilaterais, não comprovam o alegado desvio.

7.

Para a configuração do assédio moral é imprescindível a demonstração de condutas reiteradas, vexatórias e humilhantes com o objetivo de desestabilizar o servidor, o que não restou comprovado nos autos.

8.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas requer a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso, os episódios narrados não demonstram falha específica do serviço público ou omissão qualificada, tratando-se de riscos inerentes à atividade policial.

9.

A remoção do servidor durante a licença médica constitui ato discricionário da administração, não havendo provas de que tenha sido motivada por perseguição ou desvio de finalidade.

10

O autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC,
não havendo elementos suficientes para modificar a sentença de improcedência quanto ao mérito.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido
, exclusivamente para afastar a prescrição em relação aos pedidos de indenização por danos morais fundados em fatos ocorridos a partir de
28/10/2016
. No mérito, mantida a improcedência dos pedidos de diferenças remuneratórias e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº
20.910/1932
, art.
1º
;
CF/1988
, art.
37
,
§ 6º
; CPC, art.
373, I
; Lei Complementar Estadual nº
22/1994
, art.
40
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula
378
; TJ-PA, Apelação nº
0858279-85.2019.8.14.0301,
Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j.
13.02.2025
;
TJ-PA
, Apelação/Remessa Necessária nº
0007985-45.2014.8.14.0040
, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 25 de agosto de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (processo nº
0862797-50.2021.8.14.0301
) interposta por
RODRIGO AUGUSTO SILVA DE SOUZA
contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de diferenças salariais por suposto desvio de função c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

No mais, quanto ao pedido de recebimento de diferenças salariais retroativas por suposto acúmulo e desvio de função, entendo, em que pesem as alegações autorais, que tal fato não restou robustamente comprovado nos autos. Explico.

É que analisando o conjunto probatório dos autos, inclusive os documentos juntados pelo próprio demandante, não houve a comprovação robusta e inconteste de que o Autor exerceu atividades para além de suas atribuições legais. (...)

Ante o exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito da parte demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma
do art. 487, inciso I do CPC.

E, em
relação ao pedido de indenização por danos morais, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora
.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Condeno a parte autora/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

Em razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de omissão, sustentando que o juízo a quo deixou de analisar todos os pedidos formulados na exordial, limitando-se a decidir apenas sobre o acúmulo de funções relativo ao exercício de atribuições de Delegado de Polícia e sobre o dano moral oriundo de assédio no início da atividade policial em
2017
, permanecendo silente quanto aos demais pedidos, quais sejam: dano moral de trato sucessivo em relação a todas as violações sofridas no exercício da função, tentativa de homicídio em razão de encontrar-se sozinho na delegacia e remoção abusiva para comarca mais distante da capital durante período de licença médica, configurando violação ao art.
93, IX
da CF.

Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta a configuração de desvio de função em relação ao exercício de atribuições inerentes aos cargos de Investigador de Polícia Civil, Delegado de Polícia Civil e Carcereiro, alegando que o fato de ter exercido funções de Investigador sequer foi contestado pelo Estado, devendo ser presumido verdadeiro nos termos do art.
341
do
CPC
, e que as condições de trabalho impostas - permanência sozinho na delegacia por períodos de
24
horas ininterruptas, exercendo múltiplas funções em escala de plantão desumana - caracterizam evidente acúmulo funcional, fazendo jus às diferenças salariais nos termos da Súmula
378
do
STJ
.

Alega, ainda, a inaplicabilidade da prescrição quinquenal aos danos morais pleiteados, sustentando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, na qual os danos se iniciaram com o ingresso no serviço público da polícia civil e se estenderam até após a tentativa de homicídio no ambiente de trabalho, quando em licença saúde foi transferido do local de trabalho, tendo tal fato ocorrido em
15/06/2020
, de modo que, aplicando-se a Súmula
85
do
STJ
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Quanto aos danos morais, sustenta sua configuração em decorrência das condições degradantes de trabalho impostas pelo Estado, que submeteu o servidor a jornadas exaustivas, acúmulo de funções, trabalho isolado em delegacias sem estrutura adequada e segurança, culminando com a tentativa de homicídio sofrida em
09/06/2020
, quando se encontrava sozinho na Delegacia de São Domingos do Capim, fatos que acarretaram graves danos psicológicos comprovados por laudos médicos, configurando responsabilidade civil objetiva do Estado nos termos do art.
37, § 6º
da CF.

Por fim, alega que a sentença recorrida não considerou o robusto conjunto probatório carreado aos autos, incluindo conversas via WhatsApp com superiores hierárquicos demonstrando o conhecimento da Administração sobre as condições irregulares de trabalho, folhas de frequência comprovando plantões isolados, boletins de ocorrência dos crimes sofridos, laudos médicos atestando os danos psicológicos e elementos dos autos do processo criminal que comprovou que a tentativa de homicídio teve como alvo específico o servidor em razão de sua atuação policial, sendo que os executores tinham conhecimento de que ele se encontrava sozinho na delegacia.

Sustenta que deve ser aplicado ao caso o conceito de prova diabólica, ante a dificuldade do servidor em produzir certas provas que se encontram sob controle exclusivo da Administração Pública, requerendo a reforma da sentença para deferir todos os pedidos da inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos retroativos das diferenças salariais dos últimos cinco anos à propositura da ação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

Em contrarrazões, o Estado pleiteia a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se está prescrita pretensão à indenização por danos morais, bem como se o Estado deve ser compelido ao pagamento de diferenças salariais pelo alegado desvio de função e assédio moral sofrido no trabalho, assim como ao pagamento de danos morais em razão das circunstâncias alegadas.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, impende registrar que se aplica ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº
20.910/32
, que assim dispõe:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originam."

Considerando que a presente ação foi ajuizada em
27/10/2021
, o marco prescricional situa-se em
27/10/2016
, de modo que apenas os fatos e direitos posteriores a
28/10/2016
encontram-se protegidos pelo não decurso do prazo prescricional.

O autor/apelante postula o pagamento de diferenças remuneratórias no valor de
R$ 127.577,71
, especificamente referentes ao período de janeiro
/2017
a junho
/2020
.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ingressou na Polícia Civil em julho/
2014
e, segundo sua narrativa, desde então exercia funções desviadas de seu cargo original de Escrivão, acumulando atribuições de Delegado, Investigador e Carcereiro.

Embora o alegado desvio de função tenha se iniciado em
2014
, o autor deliberadamente limitou seu pleito ao período de janeiro/
2017
a junho/
2020
, renunciando, portanto, às diferenças do período anterior.

Assim, as diferenças remuneratórias pleiteadas (período de janeiro/
2017
a junho/
2020
) encontram-se integralmente dentro do prazo prescricional, posto que posteriores ao marco de
28/10/2016
.

Embora o magistrado de 1ª instância tenha ultrapassado a prescrição e analisado o pedido de diferenças remuneratórias, julgando-o improcedente, considerou que o pedido de indenização por danos morais está integralmente prescrito.

Entretanto, deve ser pontuado que o pedido indenizatório por danos morais se fundamenta em diversos episódios ocorridos ao longo da carreira do apelante. Nesse contexto, faz-se necessária análise cronológica:

Acidente de lancha
(2015)
: Episódio ocorrido durante diligência, resultando em capotamento e quase afogamento;

Assédio moral durante estágio probatório (
2014-2016
): Pressões para aceitar condições irregulares de trabalho;

Condições precárias iniciais em Gurupá: Trabalho isolado em delegacia com carceragem interditada.

Quanto a estes episódios, a sentença não merece reparo, pois há a incidência da prescrição não caracterizando-se a relação de trato sucessivo, pois não há obrigação que se renova mês a mês.

Todavia, o apelante também fundamenta sua demanda em episódios posteriores a 28/10/2016, a saber:

Alegação de que no início de
2017
voltou a assumir sozinho a delegacia de polícia, com acúmulo de atividades laborais no plantão; arrombamento da delegacia (
04/10/2017
); furto de equipamentos e materiais, com o autor sozinho custodiando presos; assalto ao Banco do Brasil (
01/11/2019
) na modalidade "vapor" com tiroteio nas proximidades da delegacia; tentativa de homicídio (
09/06/2020
); ataque com arma de fogo contra o servidor, resultando em afastamento médico; remoção abusiva
(2020)
; remoção durante licença médica e abandono institucional pós-atentado: Negativa de apoio e proteção adequados.

Quanto a estes episódios, a prescrição deve ser afastada, por se tratar de fatos posteriores ao marco prescricional, deste modo a sentença deve ser parcialmente modificada para afastar a prescrição do pedido de danos morais com base em fatos posteriores ao termo final.

DO MÉRITO

O apelante fundamenta seu pedido na Súmula
378
do
STJ
: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".

Contudo, para configuração do desvio de função, é necessária prova robusta e inequívoca do exercício habitual de atribuições incompatíveis com o cargo efetivo, o que não ocorreu nos autos.

As atribuições do Escrivão de Polícia, previstas no art.
40
da Lei Complementar
22/94
, incluem:

Art. 40. São atribuições do Escrivão de Polícia:

I – Participar na formação de inquéritos policiais e procedimentos administrativos, sob a

presidência da autoridade policial competente;

II – Expedir, mediante requerimento deferido pela autoridade policial competente, certidões e

translados;

III – Executar tarefas administrativas atinentes à atividade cartorária;

IV – Responder pela guarda de objetos apreendidos, dando-lhes destinação legal, de acordo com

a determinação da autoridade competente, bem como a escrituração dos livros de registro

prisional;

V – Manter o controle do inventário dos bens patrimoniais da Unidade Policial, promovendo

carga e baixa dos mesmos.

O apelante juntou conversas de Whatsapp, boletim de ocorrência, matéria jornalística, dentre outros documentos. Ocorre que tais documentos em sua maioria são unilaterais, além disso, o conjunto de provas não demonstra de forma robusta a ocorrência do desvio de função, pois é frágil e não detém a fiabilidade necessária à configuração dos fatos alegados.

A alegação de que trabalhava sozinho em determinados períodos ou municípios, por si só, não caracteriza desvio de função, pois devem ser consideradas as circunstâncias operacionais da administração policial no interior.

Quanto às funções de investigador: a mera realização de diligências externas não configura desvio, pois integra as atribuições ordinárias do escrivão no apoio às investigações. Logo, a pretensão às diferenças remuneratórias não se sustenta.

No que tange ao pedido de danos morais, impende registrar que a responsabilidade deve ser observada com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo
37, § 6º
, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se, que o pedido de Indenização por danos morais deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Quanto o assédio moral, de acordo com a lição da doutrina, é conceituado da seguinte forma:

“Conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à dignidade ou à integridade psíquica, e que tenha por efeito excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho no exercício de suas funções.”

(Nascimento, Sonia Mascaro, in O Assédio Moral no Ambiente do Trabalho, Editora Revista Ltr, páginas 68-70/922).

Desta forma, para a tipificação da conduta do assédio moral se faz necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e represália por parte do empregador ou de preposto, observando-se a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem, a dignidade e o conceito do servidor perante seus colegas de trabalho e a ele próprio,
capazes de causar ofensa à dignidade ou à integridade psíquica.

No caso, o apelante alega que sofreu dano moral, por diversos fatores como, condições supostamente degradantes de trabalho, alegação de que sofreu tentativa de homicídio e de que foi indevidamente removido no período da licença médica.

Quanto à tentativa de homicídio durante o trabalho, a responsabilidade estatal por atos de terceiros exige demonstração de falha específica do serviço público, o que não restou evidenciado. O crime decorreu de ação de organização criminosa, não de omissão estatal específica.

No que se refere as condições de trabalho, o exercício da atividade policial, por sua natureza, envolve riscos inerentes à função.

Em relação à remoção durante licença, não restou comprovado caráter persecutório ou abusivo na remoção, tratando-se de ato discricionário da administração dentro de suas prerrogativas.

Em
situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por servidora pública estadual contra o Hospital Ophir Loyola, sob a alegação de assédio moral no ambiente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para demonstrar a ocorrência de assédio moral capaz de ensejar a responsabilidade civil do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, não se admitindo presunção absoluta contra o ente público em demandas dessa natureza.

4. A nulidade processual por quebra da incomunicabilidade das testemunhas exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não restou evidenciado nos autos.

5.
Para a configuração do assédio moral, exige-se a comprovação de condutas reiteradas e abusivas que exponham o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o desgaste inerente ao ambiente de trabalho não caracteriza, por si só, assédio moral, sendo necessária a comprovação de perseguição sistemática e reiterada.

7. Ausente nexo causal entre a conduta do hospital e o alegado dano suportado pela autora, inviável o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, § 1º, e 283.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1856509/SE; TRF-4, Recurso Cível nº 5000517-89.2021.4.04.7030/PR.

(TJ-PA - APELAÇÃO
0858279-85.2019.8.14.0301
, Relator: José Maria Teixeira do Rosária, Data de Julgamento: 13/02/2025, 2ª Turma de Direito Público).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ALTERAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos autos, extrai-se que a autora não conseguiu demonstrar que o réu/apelado agiu de má-fé, limitando-se apenas a indicar uma testemunha que foi considerada prova imprestável pelo Juízo
a quo,
uma vez que a testemunha não presenciou nenhum fato relevante para a causa, baseando todo seu depoimento em ilações feitas por ela e baseado no que ouviu da autora/apelante.
Corroboro com o posicionamento do Magistrado
a quo
uma vez que inexiste comprovação de danos psicológicos em virtude das transferências da servidora capaz de gerar o dever ressarcitório do Município apelado, não havendo qualquer prova técnica que sustente seu argumento. (...)
Ressalto que para a caracterização do dano moral não basta o mero dissabor, aborrecimentos ou irritações que são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável. Nesse passo, entendo que o mero transtorno sofrido pela recorrente não representou violação à dignidade capaz de gerar o dever indenizatório.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00079854520148140040 14221368, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, 2ª Turma de Direito Público).

O conjunto probatório não demonstra de forma inequívoca o alegado desvio de função. O apelante não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do art.
373, I
, do
CPC
.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto. Não há elementos suficientes para reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a prescrição do pedido de indenização por danos morais com base nos fatos ocorridos a partir de
28/10/2016
, mantendo a improcedência do pedido de diferenças remuneratória e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

Belém, 26/08/2025